Tribunal: TJPA
Processo: 0811379-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811379-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: REDE COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, a qual sustentava isenção de tributo por condição de microempreendedora individual (MEI) e nulidade da Certidão de Dívida Ativa por vícios formais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em saber se:
(i) a condição de MEI da executada pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade para fins de isenção tributária;
(ii) a CDA apresentada nos autos padece de nulidade formal apta a afastar a presunção de certeza e liquidez;
(iii) a rejeição da exceção está adequada às exigências legais e jurisprudenciais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício e não exijam dilação probatória (Súmula 393/STJ).
4. A alegação de isenção tributária por condição de MEI depende de prova específica, inexistente nos autos, não sendo passível de análise em sede de exceção de pré-executividade.
5. A impugnação genérica à CDA não é suficiente para afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade prevista no art. 3º da Lei nº 6.830/80.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme quanto à inadmissibilidade da exceção de pré-executividade quando houver necessidade de dilação probatória (TJPA, AI n.º 0804487-92.2022.8.14.0000; STJ, REsp 1717166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).
7. O relator pode reiterar fundamentos da decisão agravada quando não houver inovação relevante no Agravo Interno (STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A exceção de pré-executividade é inadmissível para reconhecimento de isenção tributária fundada na condição de MEI, quando ausente prova pré-constituída.
2. A nulidade da CDA deve ser alegada com fundamentação precisa e prova documental, sob pena de prevalecer a presunção de legitimidade do título executivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, § 3º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1717166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/11/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/05/2024; TJPA, AI n.º 0804487-92.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, DJe 14/12/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
REDE COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que seria microempreendedora individual – MEI à época da cobrança do crédito tributário referente ao exercício de 2012 a 2014, razão pela qual estaria isenta da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL). Alega ainda nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por inobservância dos requisitos legais e requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo à execução fiscal, bem como a reforma da decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 17440291), nas quais o agravado defende a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

No mérito, pretende a agravante a reconsideração da decisão monocrática que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal, sob o fundamento de que seria isenta da taxa cobrada em virtude de sua condição de microempreendedora individual – MEI, e de que a CDA seria nula por vícios formais.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido.

De fato, conforme reiteradamente decidido por esta Corte, a exceção de pré-executividade possui aplicação restrita, sendo admissível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme preconiza a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No presente caso, a alegação de que a parte executada fazia jus à isenção por ser MEI demanda comprovação específica, não sendo possível aferi-la de plano, sem necessidade de instrução probatória. Ademais, quanto à alegada nulidade da CDA, a agravante não demonstrou concretamente quais seriam os vícios materiais ou formais do título executivo, limitando-se a alegações genéricas, as quais foram corretamente rechaçadas na decisão agravada, que observou a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, inexistindo prova pré-constituída e sendo necessária a dilação probatória, não se admite a utilização da exceção de pré-executividade como via de defesa. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPA, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 12/12/2022, publicado em 14/12/2022).

Nesse mesmo sentido, já decidiu o STJ:

“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.”
(REsp 1717166/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 25/11/2021).

Ademais, é pacífico o entendimento de que o julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos no Agravo Interno, consoante o disposto no art. 1.021, § 3º, do CPC. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“A ausência de argumentos novos no Agravo Interno justifica a manutenção da decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.”
(AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/05/2024, DJe 15/05/2024).

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2025